Tribunal: STF
Processo: ARE 1569932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. PROCEDIMENTO COMUM. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CENTRO UNIVERSITÁRIO FACULDADE DE MEDICINA DO ABC. CONCURSO PARA PROFESSOR TITULAR DA DISCIPLINA DE ENDOCRINOLOGIA E POSTERIOR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA VOLTADA À APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CERTAME.



    1. Irregularidade na representação processual de assistente litisconsorcial. Cientificado o constituinte da renúncia ao mandato de seu patrono, dispensa-se a intimação judicial da parte à constituição de novo advogado. Exame da jurisprudência.



    2. Recurso principal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não cabe ao Poder Judiciário, para a aferição da legalidade de decisão administrativa, ativar-se em missão substituinte ao administrador na confecção de elementos de prova não produzidos na seara administrativa e, bem por isso, não valorados pelo administrador. A ilegalidade ou legalidade do ato administrativo cumpre ser aferida, de princípio, a partir da moldura factual submetida ao exame do administrador.



    3. Ato administrativo. Não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca e examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (STF, RE nº 632.853 Tema nº 485). Distinção não reconhecida. Conjunto probatório que afasta a existência de elementos indicativos de ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia no processo de seleção. Diferenças fáticas na utilização de máscara e tipo de microfone que não atingiram o patamar do tratamento discriminatório ou importaram em parcialidade por parte do presidente da banca examinadora. Agradecimentos iniciais realizados por ambos os candidatos. Desempenho das funções de presidência da avaliação com firmeza e arguição rigorosa que não desbordaram dos padrões de urbanidade e profissionalismo, nem configuraram diferenças de trato a infirmar a lisura do certame. Elementos de prova relativos à conduta do presidente da banca examinadora na reunião posterior à prova que tampouco caracterizam intimidação ou direcionamento, respeitada a sensação de duas das testemunhas, que ainda assim reconheceram não haver atitudes específicas intimidadoras por parte da presidência. Divergência de opinião entre os componentes da banca refletida, ao que consta, em nota final, cujo mérito não compete ao Poder Judiciário rever.



    6. Nulidade da sindicância administrativa tampouco aferida. Procedimento deflagrado à força de comunicação do Ministério Público, com ampla oportunidade de manifestação da autora e coleta de provas. Vícios do certame não aferidos.



    7. Honorários advocatícios bem arbitrados, à luz dos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, e diminuta expressão do valor atribuído à causa.



    8. Recurso adesivo voltado à condenação da autora por litigância fraudulenta. Desacolhimento. Acentuada litigiosidade e combatividade das patronas da autora que não caracterizam, por si, litigância de má-fé.



    9.Desfecho de origem preservado. Apelação principal e adesiva desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, I, II, XXXIII, LIV, LV, 37, caput, II, §3º e 216, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como se infere dos autos, o d. magistrado a quo, embora tenha reconhecido não se cuidar de controvérsia unicamente de direito, mas também de fato, reputou desnecessária maior dilação probatória. E com razão, pois toda a temática voltada a afirmar vícios no proceder administrativo não determinava, diversamente do postulado, dilação probatória para comprovação daquilo que a autora pretendia demonstrar no processo administrativo. [...]



    Avançando ao exame do tema de fundo, versa a causa indicada nulidade do concurso para provimento de vaga de professor titular da disciplina de Endocrinologia do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC ou, subsidiariamente, anulação apenas dos atos havidos em 20/10/2021, correspondentes à avaliação dos candidatos (prova didática e análise de memorial/currículo); adicionalmente, volta-se a autora à anulação da posterior sindicância instaurada para apurar indicadas nulidades no processo seletivo em questão. [...]



    Sob tal lume, é sabido que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de demonstração cabal. Aclamam-se, nesse campo, as lições do ilustre Hely Lopes Meirelles: [...]



    Todavia, deve consignar-se o descabimento da análise do mérito do ato administrativo pelo Judiciário na ausência de vícios que infirmem sua validade, salvo em situações excepcionais teratológicas, como ensina o ilustre mestre Diógenes Gasparini: [...]



    Esse o escólio, outrossim, de Miguel Seabra Fagundes, in verbis: [...]



    Tornando-se à hipótese dos autos, em vista do aludido parâmetro constitucional da impessoalidade, desfia a autora alegações de parcialidade por parte de Caio Parente Barbosa, presidente da banca examinadora do concurso, sob duas vertentes.



    A primeira refere-se à parte pública do exame prático (aula expositiva) realizado em 20/10/2021, durante o qual teria havido tratamento discriminatório em relação a seu concorrente João Roberto de Sá, beneficiado com autorização para retirar sua máscara e utilizar microfone acoplado, que deixa as mãos livres. Observa, nesse passo, que a si teria sido vedada a possibilidade de fazer agradecimento à banca e negada a retirada da máscara, levando ao embaçamento de seus óculos durante a apresentação, problema acentuado por doença ocular (trombose monocular, fls. 314/323) que impossibilitou mesmo a leitura dos últimos slides de sua aula, ao que se acresce que teria recebido microfone tradicional, que ocupava uma das mãos e impedia gestual livre.



    Tais fatores, todavia, não se revelam suficientes à constatação do aventado desrespeito à impessoalidade e à isonomia no concurso sub examine. Nessa direção, demonstra a prova dos autos que de fato a autora apresentou sua aula expositiva de máscara e com microfone tradicional, ao passo que seu concorrente João Roberto de Sá teria retirado a proteção facial e utilizado microfone tipo headset. Entretanto, pesem os depoimentos da requerente e das testemunhas Rosangela Filipini e Monica Akemi Sato à comissão de sindicância, os registros audiovisuais dos exames indicam suficientemente que não houve qualquer negativa ou admoestação quanto à remoção da máscara pela requerente, que a propósito o fez durante boa parte de sua arguição (minutos 43:20 a 1:28:20 do vídeo de sua avaliação), intervalo durante o qual o próprio presidente da banca examinadora fez comentário de que não via problema na retirada da proteção facial (minutos 59:05 e seguintes). [...]



    Nessa espiral, novamente respeitadas as percepções e sensações narradas pela autora e pelas testemunhas Mônica e Rosângela à comissão de sindicância e ao MM. Juízo dos autos nº 1132785-65.2021.8.26.0100 (fls. 1.910), tampouco abrigam os registros audiovisuais as alegações de inusual hostilidade ou rispidez por parte do presidente da banca, que, ao que consta, limitou-se a esclarecer que os agradecimentos de praxe contariam como contaram para ambos os candidatos no tempo de aula, bem como desempenhou a tarefa de presidir os trabalhos com interrupções pontuais às arguições das examinadoras Monica Akemi Sato e Rosangela Filipini quanto à elaboração das perguntas em bloco, para que não fosse ultrapassado limite de tempo de fala (1:21:40 e 1:33:15 do vídeo da avaliação). [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente